Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-86.2022.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-86.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLAO PINHEIRO - CPF: 453.668.611-87 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000176-86.2022.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente(s):
SOLAO PINHEIRO

Recorrido(s):
BANCO PAN S.A. e SERASA S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
133

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ACORDO SUPOSTAMENTE REALIZADO PELA PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIRO – PHISHING – CULPA DAS RÉS NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA
– NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
sob o fundamento de que o demandante não tomou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento de boleto em nome de terceiro, diverso dos requeridos, atinente à dívida que possuía junto ao Banco Pan, cujo acordo supostamente teria sido realizado pela plataforma da ré Serasa.

2.

O recorrente requer a reforma da sentença para a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 13.000.00 (treze mil reais), haja a vista a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores mesmo após a formalização de acordo no valor de R$ 6.899,86 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), e pago em 29/10/2021.

3.

Da análise dos autos, observa-se que o boleto que supostamente se refere ao acordo firmado pelo recorrido e a instituição financeira, através da plataforma virtual da Serasa, tem como beneficiária a pessoa de Hildo dos Santos Silva, com conta bancária vinculada a outra instituição financeira, que não é parte neste processo e que também não há notícia de possuir qualquer relação com as partes rés mencionadas.

4.

Sobre o tema, o art. 14, §3o, II do CDC dispõe que
“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que é o caso destes autos, já que o recorrente não tomou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento de boleto com informações que não guardavam qualquer relação com as partes envolvidas.

5.

Além disso, destaca-se que não há nos autos qualquer elemento probatório de que o mencionado ajuste negocial tenha sido realmente perpetrado através do sítio eletrônico da recorrida Serasa, já que os
prints
de tela trazidos pelo recorrente nos ids. 138044686, 138044687 e 138044688 demonstram apenas a existência de dívida negativada em nome do consumidor pelo Banco Pan, também recorrido, nada provando sobre a negociação mencionada.

6.

Frisa-se que o documento de id. 138044682 denominado pelo recorrente como “
ACORDO REALIZADO COM A SERASA
” nada mais é do que os termos de uso e política de privacidade adotados pelo referido órgão arquivista, inexistindo qualquer indicação de cláusulas ou ajustes porventura realizados.

7.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que pudessem demonstrar a responsabilidade dos recorridos sobre o infortúnio que vivenciou, tendo em vista a excludente evidenciada (art. 14, §3o, II do CDC).

8.

Por conseguinte, o apontamento da dívida em discussão nos órgãos de proteção ao crédito realizado pelo Banco Pan se afigura legítima, posto que agiu em conformidade com o exercício regular do seu direito, haja vista a ausência de pagamento do débito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022